Tribunal: TJMT
Processo: 0002585-89.2009.8.11.0046
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002585-89.2009.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prova Ilícita]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDSON PEDRO TAMBORLIM - CPF: 009.198.999-00 (EMBARGANTE), MICHEL KNOLSEISEN - CPF: 042.264.339-47 (ADVOGADO), CICERO MESSIAS BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 202.785.001-53 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MARLON SANTANA (VÍTIMA), MANOEL JOSE DE ALMEIDA JUNIOR (VÍTIMA), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA (VÍTIMA), EDSON PEDRO TAMBORLIM - CPF: 009.198.999-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APONTADA EXISTÊNCIA DE
ERRO MATERIAL

NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO
–
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PARA REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL –
ACOLHIMENTO
–
EXISTÊNCIA DE NORMA REGIMENTAL QUE GARANTE O DIREITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL MEDIANTE POSTULAÇÃO PRÉVIA
– RECURSO PROVIDO.

O
cabimento
dos embargos de declaração visando
a modificação do
acórdão embargado é condicionado à comprovação dos vícios arrolados no art. 619 do Código de Processo Penal
e/ou da eventual existência de erro material
.

No presente caso
, é forçoso reconhecer a ocorrência de erro material no julgamento do recurso, uma vez que o

advogado do embargante

postulou, a tempo e modo devidos, a
inclusão do recurso em sessão por videoconferência, com o propósito de
realizar sustentação oral,
circunstância que não foi observada, impondo-se a anulação do julgamento ocorrido sem a realização do referido ato defensivo.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de e
mbargos de declaração opostos por

Cícero Messias Batista d
e Almeida

contra o acórdão constante no ID
121066482
, apontando
a ocorrência de erro material no
julgamento do R
ecurso
de A
pelação
n. 0
002585-89.2009.8.11.0046
, em razão da supressão do direito de realização de sustentação oral,

almejando a anulação do
julgamento realizado
por esta Segunda Câmara Criminal.

Sustenta o embargante que
o
seu advogado requereu, tempestivamente, que a apelação interposta em seu favor fosse retirada de pauta, tendo em vista que desejava
fazer
sustentação oral
,
contudo, o recurso foi julgado por este órgão fracionário sem que
tivesse
sido oportunizada a
manifestação
almejada
, situação que, na sua concepção, impediu o exercício da ampla defesa, violando o art. 5º, LV, da Constituiç
ão Federal.

Forte nessas razões, o embargante requer
o reconhecimento
do víci
o apontado, com a anulação do acórdão embargado e a designação de novo julgamento, garantindo
, dessa feita,
ao
seu
advogado
, fazer a
sustentação oral
de suas teses
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os
embargos de declaração em análise foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente,
motivo
pel
o
qual, ante
a
sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se, destarte, os demais prazos processuais, tal como prevê o art. 127, §5º,do RITJMT.

No entanto, c
onquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nesse desiderato, infere-se
que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe
que “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
.

No caso destes autos
, impõe-se reconhecer

que deve
ser corrigido o erro material apontado
pelo embargante
, uma vez que
do
andamento do recurso de apelação em
referência
depreende
-se
que, embora o
seu

advogado tenha
postulado a
retirada de pauta do processo da sessão de Plenário Virtual desta Segunda Câmara Criminal, a fim de
fazer
a sua
sustentação oral, o recurso foi julgado no dia 9 de março próximo passado sem fosse
dado ao causídico a oportunidade de fazê-la.

Com efeito,
a Portaria n. 298/2020-PRES
–
que i
nstitui

e

regulamenta

o

Plenário Virtual

(sessão

virtual)
neste
Tribunal

de Justiça
–
dispõe no seu art. 4º, § 2º, que
a
solicitaç
ão

da

parte

e

ou

advogado

visando a

retirada

de

processo

da

pauta

de

julgamento

em

ambiente

eletrônico

para

que

seja

julgado

em

sessão

presencial

ou

de
video
conferência

dever
á

ser

formulada

por

meio

de

peticionamento

eletrônico

nos

respectivos

autos,

no

prazo

de

até

48

(quarenta

e

oito)

horas

que

antecederem

o

horário

de

início

da

sessão

virtual

designada.

Na espécie,
verifica-se
da petição subscrita pelo
advogado do embargante
, datada
de
3 de março do ano corrente (
ID 121349460),

que
este
informou, a tempo e modo devidos, que
pretendia

fazer
sustentação oral
,

requerendo
que este recurso fosse julgado

na sessão

seguinte
por videoconferência
,
todavia, por um lapso,
esse
requerimento não foi observado e
a apelação
em
referência

foi julgada
na sessão de Plenário Virtual

– que não permite sustentações orais –
no dia 9 de março de 2022.

Logo
,
conquanto tal ato defensivo não seja obrigatório,
é
cediço
que
a Constituição Federal assegura a plenitude de defesa aos acusados,
cumprindo destacar,
ainda
nesse diapasão, que

a
sustentação oral permite ao advogado apresentar
ao
colegiado os argumentos indicados, por escrito, nas peças processuais e

buscar, com o poder da
sua oratória
, melhor explicitar
os
dados fáticos e jurídicos inerentes à causa
que patrocina
, não se tratando, portanto, de mero formalismo, mas de garantia fundamental cuja efetivação tem por objetivo assegurar
à parte a
participa
ção

n
o julgamento
, de maneira que possa
influenciar, de fato, na tomada da decisão
pelos julgadores
.

Aliás, s
obre o tema em debate
, eis a lição
de

Fredie
Didier J
únior
:

Se não for conferida a possibilidade de a parte influenciar a decisão do órgão jurisdicional – e isso é o poder de influência, de interferir com argumentos, ideias, alegando fatos, a garantia do contraditório estará ferida. É fundamental perceber isso: o contraditório não se efetiva apenas com a ouvida da parte; exige-se a participação com a possibilidade, conferida à parte, de influenciar no conteúdo da decisão
.
(
In

Curso de Direito Processual Civil, vol. 1. 18ª ed. Sa
lvador: Jus
Podivm
, 2016, p. 82
)
.

Destacamos

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça
,
apreciando
o tema
deixou assentando:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AUSÊNCIA DE DECISÃO COLEGIADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691 DO STF. JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO INSURGÊNCIA DA DEFESA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No caso, observa-se que o habeas corpus ataca a decisão monocrática do relator que rejeitou manifestação da defesa que se opunha ao julgamento virtual, ao argumento de que pretendia fazer sustentação oral. Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, ressalvado nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691/STF). O enunciado aplica-se também à hipótese em que o habeas corpus é manejado contra decisão singular do relator, a qual deveria ter sido impugnada por agravo regimental, que devolveria a questão ao colegiado competente.

2.
Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que havendo pedido expresso de sustentação oral, a ausência de intimação do advogado constituído torna nula a sessão de julgamento
.

3. Contudo, a nulidade deve ser
arguída
na primeira oportunidade em que a defesa tomar ciência do julgamento, levando ao conhecimento da Corte local, por meio do recurso cabível, a ocorrência do vício e o efetivo prejuízo, sob pena de preclusão.

4. Assim, não tendo sido o pedido acatado pelo Relator da apelação, caberia à defesa não ter
quedado-se
inerte perante o Tribunal de origem, devendo ter arguido tal nulidade nos embargos de declaração opostos, após o julgamento do recurso para debater a questão no Colegiado ou até mesmo como tentativa de sanar o alegado vício, o que não ocorreu na hipótese.

5. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg
no HC 632.095/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021,
DJe
20/09/2021)
.
Destacamos

Posto isso
,
dou provimento
aos presentes embargos de declaração para

tornar sem efeito o julgamento do Recurso de Apelação
Criminal
n. 0002585-89.2009.8.11.0046,
realizado na sessão
de Plenário Virtual

de

9 de março de 2022
, de
terminando que
a Secretaria
tom
e
as providências cabíveis para
que
o referido
recurso de apelação
seja novamente incluído na pauta de julgamento
por videoconferência
desta
Segunda
Câmara Criminal
, para fins de realização de sustentação oral pelo advogado constituído pelo

embargante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022